Tribunal: TJMT
Processo: 0000103-65.2013.8.11.0035
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000103-65.2013.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), ROBSLEY MARTINS DUARTE - CPF: 010.670.341-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CF/88 - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO COMPROVADA NO FEITO POR DOCUMENTO MÉDICO EM ANEXO – NÃO APLICABILIDADE DA MULTA COMO MEDIDA COERCITIVA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES - ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO– SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do tratamento cirúrgico pleiteado para tratamento do paciente, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 – A imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

3 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça.

4 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

5 – O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedor da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0000103-65.2013.8.11.0035

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de liminar
, proposta pelo
Ministério Público na defesa do interesse indisponível do Sr. Robsley Martins Duarte, em desfavor do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para determinar
que o requerido forneça/disponibilize ao requerente agendamento de procedimento cirúrgico para tratamento da fratura sofrida no tornozelo direito, em hospital da rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade de vaga na rede pública, em hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência.

Não houve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

Relata-se na inicial que, o Sr. Robsley Martins Duarte possui
graves sequelas oriundas de fratura no tornozelo direito e
necessita realizar, com urgência,
cirurgia ortopédica,
vez que não está conseguindo exercer suas atividades laborais, pois apenas com a realização do procedimento cirúrgico poderá recuperar todos os movimentos de sua perna.

O NAT em seu parecer, disponível no ID n. 76393562, concluiu que
há indicação cirúrgica, que deve ser disponibilizada pelo SUS em caráter eletivo.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 76393589,
indeferiu a tutela provisória vindicada.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 76393593).

Em sede de sentença foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o requerido providenciasse o procedimento que o paciente necessita, no prazo de trinta dias, sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença (ID n. 76665494).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público na defesa do interesse indisponível do Sr. Robsley Martins Duarte, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para determinar
que o requerido forneça/disponibilize ao requerente agendamento de procedimento cirúrgico para tratamento da fratura sofrida no tornozelo direito, em hospital da rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade de vaga na rede pública, em hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência.

Não houve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2ª ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito do paciente em ter à sua disposição o procedimento cirúrgico ortopédico vindicado, eis que consta no feito documento médico, disponível 76393556, indicando ser a cirurgia importante para o tratamento do paciente.

Inclusive,
o próprio NAT em seu parecer, disponível no ID n. 76393562, concluiu que
há indicação cirúrgica, que deve ser disponibilizada pelo SUS em caráter eletivo.

Por outro lado, entendo que, de fato,
não deve ser aplicada a multa cominatória requerida.

Isso porque, o artigo 536 do Código de Processo Civil de 2015 confere ao Magistrado poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]

Deste modo, a multa coercitiva não deve ser imposta, mas sim a possibilidade de bloqueios judiciais nas contas do Estado de Mato Grosso, como o foi pelo Magistrado singular em sede de sentença.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Ante o exposto, tenho que a sentença deve ser
RATIFICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021